Tribunal: TJDFT
Processo: 0702431-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702431-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: COMERCIAL DE ALIMENTOS A JATO - EIRELI - EPP REU: RHELK'S FAST FOOD COMERCIO E ADIMINISTRACAO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Comercial de Alimentos a Jato EIRELI EPP contra decisão proferida em fase de liquidação de sentença, para apuração dos lucros cessantes devidos pela ré, ora agravante, à autora/agravada, Rhelk’s Fast Food Comércio e Administração Ltda ME, pelo uso indevido de sua marca, na forma da Lei no 9.279/96, em que o d. juízo a quo não reconheceu os efeitos ex tunc da decisão que dissolveu a sociedade agravada (ID 78391906 dos autos de origem). Em suas razões recursais, afirma a agravante que a Justiça Federal (processo n. 0035482-67.2016.4.01.3400) reconheceu a caducidade da marca da agravada a contar da dissolução da empresa, momento a partir do qual a agravada não poderia assumir a titularidade de marca registrada. Sustenta que a sentença proferida em ação de dissolução da sociedade em função da quebra da affectio societatis é declaratória, com efeitos ex tunc. Explica que, em maio de 2016, o sócio Alberto enviou notificação extrajudicial à sócia Verônica demonstrando o interesse em sair da sociedade. Conclui que a dissolução da empresa e a caducidade da marca se deram, necessariamente, no mesmo momento (30/05/2016), de sorte que o pleito da agravada é indevido, uma vez que busca a reparação por valores devidos a título de lucros cessantes até quando a empresa estaria dissolvida. Cita jurisprudência em prol da tese expendida. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se o efeito ex tunc da decisão de dissolução da sociedade e da caducidade da marca, para declarar que somente houve uso indevido da marca até o dia 30/05/2016. Assinalado prazo para comprovar a necessidade da justiça gratuita, a agravante optou por recolher o preparo recursal (ID 22764066, ID 23251613 e ID 23251614). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Sendo assim, para fins de ser atribuído efeito suspensivo ao recurso ou de ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Primeiramente, importa destacar que, em consulta ao sítio eletrônico da Justiça Federal (processo n. 0035482-67.2016.4.01.3400), bem como ao ID 70227256 dos autos de origem, observa-se que a agravada ajuizou ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, contra BVF ALIMENTOS LTDA. EPP, objetivando, em síntese, a) a declaração de nulidade do ato administrativo do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que concedeu o registro da marca RHELKS no âmbito do processo administrativo no 903264714; b) a condenação da ré em obrigação de não fazer, consistente em abster-se de usar o nome empresarial “RHELK’S FAST FOOD” e a marca “RHELKS” no seu exercício empresarial; c) a declaração do seu direito exclusivo ao uso do nome empresarial “RHELK’S FAST FOOD” e da marca “RHEKLS”; d) a adjudicação em seu favor do registro no 903264714 e de todos os demais depósitos de pedidos de registro da marca “RHELKS”. O juízo da 6a Vara Federal deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos jurídicos da concessão de registro da marca RHELKS, deferido à BVF Alimentos no âmbito do processo administrativo no 903264714, determinando-lhe, outrossim, que se abstivesse de usar o nome empresarial “RHELK’S FAST FOOD” e a marca “RHELKS” no seu exercício empresarial, até o julgamento final desta lide. Contudo, diante da notícia de fato novo, consistente na sentença proferida em 01/12/2017 pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal (processos. 2016.01.1.060029-4 e 2016.01.1.063221-2), que decretou a dissolução da sociedade Rhelk's Fast Food Comércio e Administração Ltda, com fulcro no art. 1034, inciso II, do Código Civil, sobreveio sentença da Justiça Federal julgando improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que “não há utilidade – do ponto de vista social – de se autorizar o uso de determinada marca – conhecida no mercado de consumidores – por sociedade empresária dissolvida judicialmente e que dela não faz uso regular.” A propósito, consignou o juízo da 6a Vara Federal que “o julgamento de improcedência dos pedidos formulados na presente demanda não impede que as partes discutam entre si os eventuais direitos decorrentes do uso da marca em razão da dissolução da pessoa jurídica demandante.” De fato, na presente ação discute-se o uso abusivo da marca, enquanto na Justiça Federal se examinou, preponderantemente, as questões relacionadas ao registro da propriedade industrial da marca. Sendo assim, o julgamento proferido pela Justiça Federal não tem o condão de interferir na presente lide. Quanto aos efeitos da sentença que decretou a dissolução da sociedade (ID 70227255 dos autos de origem), verifica-se que Verônica Alves Pereira Fernandes e a empresa Rhelk's Fast Food Comércio e Administração Ltda, ora agravada, ajuizaram ação de conhecimento em desfavor de Alberto Vieira (processo no 2016011060029-4), visando, liminarmente, o imediato afastamento do réu da função de administração e gerência da sociedade e, ao final, sua exclusão do quadro societário, com determinação de apuração e pagamento dos seus haveres. Por sua vez, Alberto Vieira e Rhelk's Fast Food Comércio e Administração Ltda propuseram ação de conhecimento em desfavor de Verônica Alves Pereira Fernandes (processo no. 2016.01.1.063221-2), requerendo, em sede de tutela de urgência, o afastamento da ré da gerência da sociedade autora e, no mérito, a dissolução total da sociedade. Registre-se que ambos os litigantes fundamentaram suas pretensões na perda da affectio societatis, não tendo sido deferida a tutela de urgência em nenhum dos feitos. Os feitos foram sentenciados em conjunto, oportunidade em que se julgou improcedente o pedido formulado na ação n. 2016.01.1.060029-4 e, por outro lado, procedente o pleito de dissolução da sociedade deduzido no processo n. 2016.01.1.063221-2. Com efeito, correta a decisão agravada ao reconhecer os efeitos ex nunc da referida sentença, a contar do trânsito em julgado (28/08/2018). Nesse sentido, confira-se: DIREITO SOCIETÁRIO, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE RECESSO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. DISSOLUÇÃO PARCIAL. DECRETAÇÃO. SÓCIO DISSIDENTE. APURAÇÃO DE HAVERES. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DATA-BASE DA LIQUIDAÇÃO. MARCO. SENTENÇA. EFICÁCIA CONSTITUTIVA NEGATIVA. EFEITOS EX NUNC. RESOLUÇÃO ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. As ações constitutivas, dentre elas as constitutivas negativas, por excelência, estão imbuídas de efeitos ex nunc e a eficácia da sentença, conseguintemente, é também constitutiva, inscrevendo-se nessa qualificação a ação de dissolução de sociedade empresarial, importando que somente com o trânsito em julgado ocorre a quebra do contrato social e o nascimento, para o sócio retirante que exercitara o recesso, o direito à percepção dos haveres a serem apurados com lastro na situação da empresa naquela data. 2. O que se verifica na ação de dissolução parcial de sociedade empresarial é que, conquanto dissolvida a affectio societatis, resultando no exercício do direito de recesso, somente após o trânsito em julgado da sentença que decreta a dissolução parcial da sociedade é que se opera a modificação do estado jurídico, compreendido como o corpo de direitos e deveres que circundam os sócios litigantes, de modo que não se admite que a simples manifestação da vontade de um dos sócios em exercer o recesso seja tomada por suficiente a operar os efeitos do título judicial desconstitutivo. 3. O título judicial que decreta a dissolução parcial da sociedade é de natureza constitutiva negativa, importando que somente após o trânsito em julgado seus efeitos se fazem operar, desatando os laços da affectio societatis, transmudando-se no marco divisor que deve ser tomado nos cálculos da apuração de haveres, pois, antes disso, o retirante ainda estava enlaçado à sociedade pelo próprio contrato social que se desconstitui apenas com o título judicial, não se afigurando apto a ensejar essa apreensão, em relação ao dissidente, alteração promovida unilateralmente pelos sócios remanescentes no trânsito processual, pois inoperante a alteração havida no estado jurídico vigente no momento da manifestação do direito ao recesso. 4.Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 615422, 20120020070748AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2012, publicado no DJE: 13/9/2012. Pág.: 75) Posto isso, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora